Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711047-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP APELADO: GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por Insight Consultoria, Treinamento e Comunicação Eireli em desfavor de Gabryella Spinosa Baptista Eirelli-Me. Conforme relatório constante da sentença de primeiro grau, “afirma a parte requerente ter sido surpreendida com a emissão de uma nota fiscal que indica a requerida na condição de prestadora do serviço, e a requerente na condição de tomadora do serviço, datada de 14 de fevereiro de 2020. Noticia, no entanto, não possuir qualquer relação jurídica de natureza contratual com a requerida. Sustenta que não houve prestação de serviço por parte da ré. Aduz a configuração de relação de consumo. Tece considerações jurídicas. Ao final, requer: a) concessão de tutela de urgência, para fins de suspender o protesto, a Nota fiscal e o boleto; b) no mérito, pagamento de indenização por danos materiais com repetição de indébito no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); c) compensação por danos morais no importe de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Postula, ainda, concessão do benefício da gratuidade de justiça. Apresenta documentos. Decisão ID 66612737 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Após o recolhimento das custas iniciais, decisão ID 70884192 concedeu a tutela de urgência, para fins de “i) SUSPENDER a publicidade do registro de negativação em desfavor da requerente, por obrigações impagas, correspondentes à NF no 00000127; ii) CONSTITUIR obrigação de não-fazer em face da requerida, consistente na abstenção da iniciativas extrajudiciais para recebimento da quantia da obrigação cuja nulidade se persegue in casu”. A ré apresentou contestação e reconvenção (ID 75977156). Sustenta a não aplicabilidade da relação de consumo. No mérito, aduz que: a) a aproximação entre as partes se deu pela pessoa de MAURÍCIO DE SOUZA, diretor de planejamento da marca “CONTEÚDO BRASIL”; b) referida agência de notícias tem como representante a pessoa de PAULO OTTARAN, que convive em união estável com a representante legal da empresa autora, SANDRA SALETE POLETTO; c) entre setembro/2018 a março/2020, a pessoa de MAURÍCIO executou o planejamento comercial da marca “CONTEÚDO BRASIL”, realizando diversas viagens à São Paulo; d) em agosto/2019, o referido MAURÍCIO teria contatado a representante da empresa ré, GABRYELLA BAPTISTA, com o objetivo de convidá-la para apoiar as ações de prospecção da marca CONTEÚDO BRASIL em São Paulo; e) após reuniões e acordos verbais, em Setembro/2019, PAULO OTTARAN e SANDRA POLETTO aprovaram a participação da pessoa de GABRYELLA BAPTISTA a fim de dar o respectivo suporte e realizar os eventos em São Paulo; f) destaca que a referida agencia de notícias Conteúdo Brasil não possui CNPJ, motivo pelo qual todos as contratações e pagamentos relativos à marca é realizado pela empresa autora INSIGHT; g) afirma que, em 19/9/2019, a representante da autora teria efetuado depósito em favor da ré Gabryella Batista; h) afirma que, em 23/10/2019, houve a realização do primeiro evento, com participação de Maurício de Souza, Sandra Polleto e Paulo Ottaran; i) descreve que, em 10/12/2020, houve a realização de um segundo evento; j) narra sobre a contratação do segundo evento e descreve a participação dos representantes da autora; l) sustenta a legítima cobrança de valores. Apresenta pedido reconvencional para fins de condenar a autora/reconvinda ao pagamento da duplicata (nota fiscal n° 00000127 emitida em 14/02/2020 no valor de R$7.000,00), além da condenação da autora por litigância e má-fé. A autora apresentou réplica e contestação à reconvenção, conforme ID 79162318. Em síntese, alega que a requerida não comprovou o serviço realizado com a autora, tampouco o contrato verbal que alega ter formalizado. A requerida apresentou manifestação, conforme ID 80612396. Os autos foram conclusos para sentença” (ID 25494787, pp. 1-2). Ao analisar o mérito da causa (ID 25494787) e após o acolhimento dos embargos de declaração, o juízo de primeira instância assim decidiu (ID 25494796): Portanto, ACOLHO OS EMBARGOS da ré, para, tão somente, sanar os erros materiais apontados. O dispositivo passará a ter a seguinte redação: “(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP em face de GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI. Revogo, pois, a decisão que deferiu a tutela de urgência. JULGO PROCEDENTE o pedido reconvencional, para fins de condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 7.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento (20/02/2020). Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Na lide principal, em face da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Condeno a parte autora ao pagamento de multa equivalente a 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé na forma dos arts. 8, II e 81 do CPC. No pleito reconvencional, ante a sucumbência, condeno a autora/reconvinda ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015.” Mantenho, no mais, em todos os seus termos, a sentença proferida nestes autos. Embargos de Declaração registrados nesta data. Publique-se e Intimem-se. Contra o provimento judicial, a autora interpôs apelação por meio da qual renova a tese inicial segundo a qual foi surpreendida pela apresentação de uma nota fiscal “fria”, no valor de R$ 7.000,00, que foi protestada, o que resultou em negativação do nome da empresa e na suspensão dos serviços bancários e cartorários. Aduz, em síntese, que a apelada tenta criar uma situação de vantagem, que não houve a prestação do serviço, que foi contratada pessoa diversa, que houve fraude e que “a cobrança não é justa, tampouco, existente na compreensão desta Requerente, já que, não houve nenhum contrato com a requerida, tampouco prestação de serviço por parte desta a requerente” (ID 25494802, p. 6). Pede a devolução da quantia controvertida em dobro, indenização por danos morais no valor de R$ 36.000,00 e o provimento do recurso (ID 25494802, pp. 1-10). Preparo registrado sob o ID 25494801. Contrarrazões nas quais a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso sob a alegação de que a dialeticidade recursal não foi observada (ID 25494807, pp. 1-8). Em observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa inscritos nos 7o e 10 do Código de Processo Civil, após a concessão de prazo para manifestação, concedeu-se prazo para o apelante manifestar-se sobre a preliminar suscitada, em contrarrazões, pela apelada (ID 25896665). Contudo, o prazo transcorreu em branco, consoante certidão registrada sob o ID 26229801. É o relatório. Decido. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesses termos, o recorrente, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a sentença é alicerçada. O descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível. No caso concreto, a preliminar decorrente da não observância da dialeticidade recursal, suscitada pela apelada nas contrarrazões registradas sob o ID 25494807, deve ser acolhida, tendo em vista que a apelante não impugnou, especificamente, os fundamentos que resultaram na improcedência do pedido inicial, abaixo transcritos (ID 25494787): A parte autora pretende declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais sob a alegação de que houve emissão de nota fiscal indevida. A despeito das alegações da autora, constato a devida comprovação pela ré da prestação dos serviços relativos ao evento realizado no dia 10/12/2019. Primeiro, constato que a representante legal da empresa autora, Sra. Sandra Salete Polleto se apresentava como Diretora Administrativa da agencia de notícias denominada “Conteúdo Brasil”, conforme cartão de visitas constante nos autos. Ressalto, ainda, a ausência de impugnação específica quanto aos fatos descritos pela requerida por parte da autora, especialmente acerca da relação comercial mantida entre as partes, tendo se limitado a sustentar a ausência de contrato formal de prestação de serviços. Ocorre que os documentos apresentados pela requerida demonstram que houve a intermediação pela requerida com o objetivo de realização de evento ocorrido no dia 10/12/2019, conforme mensagens eletrônicas e e-mails constantes nos autos (ID 75977171). Ainda, sobreleva dos autos que o contrato de prestação de serviços de realização de evento foi formalizado entre a empresa autora, INSIGHT CONSULTORIA TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO, cujo nome de fantasia constava como “Conteúdo Brasil”, e a empresa contratada para o local do evento, a saber, “Riviera Bar e Restaurante”, tendo a representante da legal da empresa autora assinado o referido documento, conforme ID 75977172. Destaco, ainda, que toda a negociação firmada com o representante da empresa locadora do espaço para o evento foi intermediado pela representante legal da ré, conforme e-mails constantes no ID 75977171, o que demonstra a prestação dos serviços pela ré. Igualmente, o documento ID 75977169 também comprova que a realização do evento foi patrocinada pela empresa denominada “Conteúdo Brasil”, com organização da “Garrah Assessoria”, nome de fantasia da empresa ré. Inexiste qualquer controvérsia acerca da realização do evento pela requerida, visto que tal fato não foi impugnado pela autora, tendo esta se limitado a afirmar que não teria responsabilidade de pagamento de quaisquer valores em favor da ré. Ocorre que, novamente, a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o áudio apresentado pela ré (constante no https://drive.google.com/file/d/11Ik336Yh8ZuiJdHuTCxoxTfx1K5FTlAZ/view), em que o interlocutor Paulo (companheiro da representante legal da autora) reconhece o débito relativo ao evento realizado e, inclusive, faz promessa de pagamento. Nesse contexto, a despeito da ausência de formalização formal de contrato de prestação de serviços entre a autora e a requerida, os documentos constantes nos autos demonstram a efetiva contratação verbal para fins de prestação dos serviços pela requerida, inclusive com o pagamento de valores em nome da empresa autora em favor da empresa responsável pela locação do evento, além de toda intermediação realizada pela ré para a realização do evento ocorrido no dia 10/12/2019. Ainda, destaco que a parte requerida comprovou, inclusive, ter recebido valores diretamente da representante legal da autora (Sandra S Polleto) em 19/09/2019, conforme extrato constante no ID 75977166, o que somente corrobora a versão da requerida da existência de relação comercial entre as partes, ao contrário da versão da autora da ausência de relação contratual entre as partes. Acerca dos valores objeto de cobrança, o email constante no ID 75977177 também comprova o acerto de valores. Nesse contexto, a despeito das alegações da requerente, não prospera o pleito de declaração de inexistência de débito, mostrando-se legítima a emissão da nota fiscal, assim como do protesto do título. Por consequência, mostra-se prejudicado o pedido de condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, ante a ausência de inscrição indevida. Em relação ao pleito reconvencional, assiste razão à requerida. Ora, demonstrada a efetiva prestação de serviços e sendo lídima a emissão da nota fiscal, é de rigor a condenação da autora ao pagamento do valor correspondente a R$ 7.000,00, com correção monetária e juros de mora a contar do vencimento (20/02/2020). Em relação ao pleito de condenação por litigância de má-fé, assiste razão à requerida. Conforme fundamentação acima exposta, a autora apresentou distorção dos fatos, o que representa litigância de má-fé da parte autora, conforme preceitua o art. 80, inciso II do Código de Processo Civil, razão pela qual lhe aplico multa na forma do art. 81 do Código de Processo Civil, a qual arbitro em 5% sobre o valor da causa. Inexiste prejuízo processual suportado sendo que os honorários de sucumbência serão fixados mais à frente. Ao contrário, conforme se verifica das razões do recurso (ID 25494802, pp. 1-10), a recorrente limitou-se a reiterar a tese constante da inicial, com alegações genéricas, desincumbindo-se do ônus de confrontar especificamente os fundamentos sentenciais. A apelante, condenada em primeira instância por litigância de má-fé (ID 25494791), não logrou êxito em desconstituir o direito reconvencional da apelada, tampouco em atender o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que cabia a ela informar as razões de fato e de direito em função das quais impugna a sentença, apontando vícios quanto ao suposto desacerto ou quanto ao erro no procedimento, o que não ocorreu. Impõe-se, destarte, a incidência da norma constante do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, segundo a qual o relator não conhecerá do recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento na norma inscrita no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e majoro a verba honorária para 11% do valor da condenação. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora